Tribunal: TJPA
Processo: 0063055-83.2015.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063055-83.2015.8.14.0049

APELANTE: SAMUEL NAZARENO DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (COCAÍNA) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM
PARA
A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE.

PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 CONSIDERADA NEGATIVA QUE NÃO SE APRESENTA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO SINGULAR, PASSANDO A SER CONSIDERADA COMO NEUTRA. PENA BASE QUE PASSA AO MÍNIMO LEGAL DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA, REDUZIDA NA 3ª FASE EM 2/3, MESMO QUANTUM ADOTADO PELO JULGADOR PRIMEVO, PASSANDO A PENA, A FINAL, A SER DE
01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS MULTA.

PERMANECENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS DISPOSITIVOS

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
03
de outubro 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SAMUEL NAZARENO DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 8424872, que no dia 24 de agosto de 2015, por volta das 17:00 horas, a Polícia Militar recebeu denúncia relatando que o ora apelante, de vulgo “
Pinho
”, estava comercializando drogas em sua residência, localizada na Travessa 2ª Maranguape, nº 1169, Bairro Santa Terezinha, no Município de Santa Izabel, tendo uma guarnição da PM se dirigido ao local; que ao chegarem deram ordem para que o apelante abrisse a porta, tendo o soldado Douglas se dirigido aos fundos do imóvel onde avistou o ora apelante arremessando um recipiente plástico para o quintal do vizinho e ao realizar buscas no local encontrou o recipiente contendo 11 (onze) petecas de pasta base de cocaína, sendo encontrado no interior da residência cerca de R$ 70,00 (setenta reais).

Relatou a denúncia que no imóvel foi encontrado um cidadão, de nome Edmar Moreira da Silva, consumindo drogas no banheiro, tendo o apelante afirmado à autoridade policial ser mero usuário e que faz uso com amigos em sua residência.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 8424873/884, autos do IPL.

Em ID 8424899, Laudo nº 2015.02.001355-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, pesando cerca de 10,74 gramas, a substância apreendida na posse do apelante.

Em ID 8424886, determinada a notificação para apresentação da defesa preliminar;

Em ID 7780826/27, resposta à acusação por meio da Defensoria Pública que afirmou a inocência dos réus;

Defesa prévia em ID 8424917;

Em ID 8424918, recebida a denúncia;

Em ID 8424952, Termo de audiência, mídia em ID 8424953, onde restou decretada a revelia do então réu, conforme documento acostado em ID 8424978;

Em ID 8424980/81, Alegações finais ministeriais.

Em ID 18424982 a 8424987, Alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 8424988/89/90/91/92, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 06 anos e 03 meses de reclusão, sendo reduzida em 2/3 em razão da aplicação do tráfico privilegiado, § 4º do art. 33, passando, ao final, a ser de 02 anos e 01 mês de reclusão e 208 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 8424995/96, recurso de apelação impetrado por representante da Defensoria Pública pleiteando por sua absolvição com base na tese de ausência de provas da prática do crime de tráfico, afirmando não poder se subsidiar a sentença na palavra dos policiais pois estes não são isentos, devendo prevalecer no caso o princípio da presunção de inocência, mormente por não poder haver condenação com base somente no inquérito policial e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da

Lei 11.343/06, com reconhecimento da posse para consumo, bem como revisão da dosimetria da pena com redução do
quantum
de pena cominado.

Em contrarrazões, ID 9635861, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 9982345, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
SAMUEL NAZARENO DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que este nega a prática delitiva e que os únicos depoimentos foram prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2015.02.001355-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, pesando cerca de 10,74 gramas, a que fora apreendida na residência do apelante
,
substância ilícita e de uso proscrito no país, tendo os policiais militares se dirigido à sua residência após ter recebido denúncia anônima informando que estaria sendo realizado comércio ilícito de entorpecentes na residência localizada na
Travessa 2ª Maranguape, nº 1169, Bairro Santa Terezinha, no Município de Santa Izabel
, sendo encontrado, logo após tentativa de descarte pelo apelante, cerca de 11 petecas da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, tendo o apelante incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante, assim como sua prisão em flagrante,
tendo o policial militar Douglas Oliveira Nascimento prestado relato firme e conciso, firme a apontar o apelante como autor do delito, como se denota da mídia colacionada aos autos, ID 8424970, e que peço vênia para não reproduzir, não havendo que se falar em sentença fundamentada tão somente no IPL, bem como em violação ao contraditório e ampla defesa, sendo imperioso ressaltar que o apelante esteve durante toda a instrução processual representado por membro da Defensoria Pública.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois o depoimento colhido é convergente à denúncia e relata os detalhes da prisão do apelante, informando que procederam às buscas no interior do imóvel em que residia o apelante, sendo encontrada a substância entorpecente que o apelante arremessou no quintal, sendo esta apreendida, comprovando a ocorrência do crime de drogas.

Oportuno ressaltar que a negativa do agente, acerca da posse e comercialização de drogas, é comum, assim como o é afirmar que a droga se destina a consumo próprio, já tendo a jurisprudência se manifestado a esse respeito, conforme se depreende do seguinte julgado, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que um dos policiais que participou da prisão do apelante foi ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegou ao apelante e o
que fora apreendido em seu poder, não havendo que se falar em absolvição.

Imperioso mencionar nesse momento que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

A defesa não apresentou qualquer testemunha capaz de inocentar o apelante e a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição e, por consequência, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer, neste tópico, a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, afirmando que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese do réu ser unicamente usuário.

Desta forma, o depoimento do policial em Juízo, harmônico nos pontos essenciais, bem como a materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial, possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências do caso, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DA DOSIMETRIA

Requer ainda o apelo que se refaça a dosimetria da pena do apelante, se promovendo a redução da pena e, para uma melhor análise do pleito, tenho por necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“Iniciando a dosimetria da sanço, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a aço sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condiçes de assim no atuar;

1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS,
ante a ausência de elementos adequados (certido atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial
;

1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4

Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formaço e informaçes adequadas ao presente julgador;

1.5

Motivo do crime FAVORÁVEL,
no havendo elementos para
perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenço de vantagem por meio da mercantilizaço de drogas ilícitas;

1.6

Circunstâncias da infraço penal FAVORÁVEL,
pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duraço e a atitude do réu, no o torna mais reprovável do que já é;

1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS,
pois no identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8

Comportamento da Vítima FAVORÁVEL,
pois tal circunstância no pode ser valorada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decises dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao Art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de recluso e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2.

AGRAVANTES E ATENUANTES.

No há agravantes ou atenuantes.

3.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇO DE PENA.

Ausentes causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuiço de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 02 (dois) anos e 01 (um) mês de recluso e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

4.

PENA DEFINITIVA

A)
02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSO; B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA
.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso...”

Tem-se, na primeira fase da dosimetria, que o magistrado reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, aquela relativa à culpabilidade, porém, tenho que não apresentou fundamentação suficiente a tal negativação, mormente porque afirmar a consciência da ilicitude de seus atos não demonstra de que forma o agente extrapolou ao que já é previsto ao tipo, não apresentando, portanto, negativação suficiente à desvaloração do vetor, razão pela qual dou provimento ao apelo e o considero favorável.

Assim, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante, sua pena base há que ser cominada no mínimo legal, passando, portanto, a ser de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase reconheço, tal e qual o julgador singular, inexistir agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheço ausente causa de aumento de pena, porém, presente a causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, e adoto o mesmo quantum de redução utilizado pelo julgador, qual seja, 2/3, passando a pena do apelante a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, mantendo a substituição por pena restritiva de direitos, como procedido pelo magistrado a quo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para, revendo a dosimetria da pena, reduzir o quantum da condenação para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022